Tribunal: CARF
Processo: 15940.000804/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000804/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.309 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
IVONETE ZOPOLATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/08/2010
COMPRA E VENDA NACIONAL CÍVEL. EFEITOS DO ATO JURÍDICO
PERFEITO NA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA ADUANEIRA. ANÁLISE
CONJUNTA DOS ARTIGOS 104 DO CÓDIGO CIVIL, 110 E 116 DO CTN.
Os atos jurídicos perfeitos a luz do disposto do artigo 104 do Código Civil são
acobertados pelos efeitos jurídicos nas relações aduaneira e tributária.
Especialmente quando a fiscalização, em posse de todos os documentos
apresentados pela recorrente, não apresenta fatos e fundamentos impeditivos,
extintivos ou modificativos que descaracterize a operação comercial do caráter
nacional e que vincule a recorrente a atos de irregularidades em operações
internacionais do qual não fez parte.
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
DO DISPOSTO NO ARTIGO 59, II e § 1o DO DECRETO 70.7235/72.
A falta na identificação adequada do sujeito passivo, aliado a fundamentação
equivocada no auto de infração, que resulte em limitação do direito de defesa
do contribuinte pela não consideração de documentos essenciais para o
deslinde do feito, gera a nulidade do mesmo por claro e inequívoco vício
material.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
EMBARAÇO
ADUANEIRO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DE INTERESSES NA
COMPRA E VENDA NACIONAL DE PRODUTOS IMPORTADOS.
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 124, I DO CTN E 674, I DO
REGULAMENTO ADUANEIRO.
Não há que se falar em comunhão de interesses ou benefício indireto
decorrente de importações irregulares quando o recorrente não se situar no
mesmo polo de interesse e relação jurídica do efetivo importador. O contrato
nacional de compra e venda reflete interesse contraposto das partes.
Inexistência da obrigação de entregar produtos para perdimento decorrentes de
exigência ilegal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000804/2010-46
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto vencedor, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter
(relator), que votou por negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.582
(e-fls. 299/307), da 7a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 13/09/2018, quando a turma
acordou, por voto de qualidade, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/08/2010
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO
FISCAL.
FIEL
DEPOSITÁRIO. RESPONSÁVEL LEGAL. NÃO ATENDIMENTO. MULTA.
Uma vez que o interessado, por inércia ou omissão, criou dificuldades ao
andamento do procedimento fiscal ao não entregar no prazo concedido, após
regular intimação, as mercadorias sob sua guarda como fiel depositário e
responsável legal pelo condomínio fiscalizado, sem apresentar resposta ou
justificativa, ficou sujeito à multa por embaraço à ação de fiscalização
aduaneira.
Nesse passo, oportuno transcrever o minudente relatório contido na decisão
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 21/10/2010 para lançamento de multa
por embaraço à ação de fiscalização prevista no art. 107, inciso IV, alínea c, do
Decreto- Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Segundo o Termo de Verificação e Conclusão Fiscal (fls. 148/151), em
diligência ao Condomínio Edifício Miguel Verderezi Di Cola, CNPJ no
53.305.074/0001-00, em razão da suspeita de existência de mercadorias de
procedência estrangeira desprovidas de documentação comprobatória de sua
regular introdução no País ou aquisição no mercado interno, foram retidas
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

mercadorias que fazem parte do circuito interno de TV e do projeto de
segurança e monitoramento digital do citado condomínio, de acordo com o
disposto no art. 450, § 1o, do Decreto n° 4.544/2002, constantes do Termo de
Retenção lavrado em 27/10/2009 (fls. 7/10), ficando na condição de fiel
depositário o sr. João Pires Bellini, CPF no 035.817.648- 49, presidente do
conselho fiscal, em conjunto com a responsável legal do condomínio, a sra.
Ivonete Zopolatto Martinez, CPF no 780.971.188-15, síndica do condomínio.
Efetuada a retenção, o condomínio foi intimado com o fito de fazer prova da
regularidade fiscal das referidas mercadorias. Em análise dos documentos
apresentados em resposta, após deferida a prorrogação do prazo, foi elaborado o
Relatório Fiscal em 09/02/2010 (fls. 98/102) concluindo que o condomínio não
comprovou a regular introdução no País ou aquisição no mercado interno das
mercadorias retidas com os números de ordem 02 a 05 e 07 a 15, o que
provocou a lavratura da Intimação Fiscal de 11/02/2010 (fls. 103/104), para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, o condomínio, através da síndica Ivonete Zopolatto
Martinez, apresentasse para entrega no Depósito de Mercadorias Apreendidas
da Delegacia da RFB em Presidente Prudente/SP as mercadorias descritas,
observando-se que o não atendimento à intimação fiscal sujeitava o interessado
à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por embaraço à fiscalização aduaneira,
conforme o artigo 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Relata a auditoria que, embora regularmente cientificado (fl. 105), o
condomínio não cumpriu o contido na Intimação Fiscal de 11/02/2010, o que
levou a fiscalização, considerando o Relatório Fiscal de 09/02/2010, a sentença
nos autos do mandado de segurança n° 1485-61.2010.403.6112 e a decisão no
4246/2010 no agravo de instrumento n° 0010110-87.2010.4.03.0000/SP do
Tribunal Regional Federal da 3a Região, a lavrar a Intimação Fiscal de
22/06/2010 (fls. 124/125), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o
condomínio, através da síndica Ivonete Zopolatto Martinez, apresentasse para
entrega no Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da RFB em
Presidente Prudente/SP as mercadorias descritas, cuja ciência ocorreu em
24/06/2010 (fl. 126) e que mais uma vez foi ignorada, sendo que uma via da
Intimação Fiscal foi encaminhada ao sr. João Pires Bellini, tendo sido recebida
também em 24/06/2010 (fl. 127), observando-se novamente que o seu não
atendimento sujeitava o interessado à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
embaraço à fiscalização aduaneira, conforme o artigo 107, inciso IV, alínea "c",
do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Diante disso, em 13/08/2010 a fiscalização procedeu em diligência ao
condomínio para intimação pessoal dos envolvidos, o Condomínio Edifício
Miguel Verderezi Di Cola, por meio da síndica Ivonete Zopolatto Martinez (fls.
129/130), e os fiéis depositários das mercadorias retidas, o sr. João Pires Bellini
(fls. 131/132) e a sra. Ivonete Zopolatto Martinez (fls. 2/4), conforme as
respectivas Intimações Fiscais lavradas em 13/08/2010, para que, no prazo de 2
(dois) dias, apresentassem para entrega no Depósito de Mercadorias
Apreendidas da Delegacia da RFB em Presidente Prudente/SP as mercadorias
abaixo descritas para apreensão e aplicação da pena de perdimento, com ênfase
de que o não atendimento à respectiva Intimação Fiscal sujeitava o intimado à
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por embaraço à fiscalização aduaneira,
conforme o artigo 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

(segue quadro com as descrições, marcas, modelos e quantidades das
mercadorias importadas)
Conta a fiscalização que não conseguiu intimar pessoalmente o sr. João Pires
Bellini, que estaria ausente da cidade em viagem nesse dia, mas foi
posteriormente cientificado por via postal em 17/08/2010 (fl. 133).
No entanto, a auditoria salienta que nenhuma das três Intimações Fiscais de
13/08/2010 foi atendida e, especificamente, sra. Ivonete Zopolatto Martinez,
responsável legal (síndica) do condomínio, simplesmente ignorou o contido na
respectiva Intimação Fiscal lavrada em 13/08/2010 (fls. 2/4), não a atendendo,
bem assim com relação à Intimação Fiscal de 11/02/2010 e à Intimação Fiscal
de 22/06/2010, como responsável legal pelo condomínio.
Diante do exposto, a fiscalização concluiu que a sra. Ivonete Zopolatto
Martinez, responsável legal (síndica) do Condomínio Edifício Miguel Verderezi
Di Cola, embaraçou/dificultou a ação da fiscalização aduaneira, por meio ou
forma omissiva, não apresentando, para entrega, no Depósito de Mercadorias
Apreendidas da Delegacia da RFB em Presidente Prudente/SP, as mercadorias
em tela para aplicação da pena de perdimento, bem assim não respondendo,
quando foi intimada, redundando em prejuízo aos procedimentos fiscais
aduaneiros previstos na legislação vigente, relacionados às mercadorias cuja
regular introdução no País ou aquisição no mercado interno não foi
comprovada, devendo, portanto, ser autuada por esta conduta reprovável
tipificada no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto- Lei n° 37/66, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Cientificado da autuação por intimação postal, o interessado em epígrafe
apresentou impugnação requerendo a improcedência do lançamento, alegando o
que segue:
Conforme demonstrado na resposta à intimação recebida pelo condomínio, o
impugnante reitera que as mercadorias constantes do Termo de Retenção foram
adquiridas, por meio de contrato de prestação de serviços, pela empresa
Alexandre Faustino da Silva Training que, por sua vez, realizou a compra dos
produtos pela internet, sendo realizados os pagamentos através de depósitos
bancários e a entrega por correios, tendo o condomínio apresentado relação de
cheques emitidos que comprovam o pagamento da mercadoria adquirida em
favor do sr. Alexandre Faustino, proprietário da empresa contratada para
instalação das câmeras, Alexandre Faustino da Silva Training.
Conta o impugnante que o referido condomínio, inconformado com a intimação
recebida em 11/02/2010 determinando fosse entregue, no prazo de 30 (trinta)
dias, as mercadorias que foram adquiridas pela internet pelo sr. Alexandre
Faustino, impetrou mandado de segurança em 09/03/2010, distribuído sob o no
0001485-61.2010.403.6112, que teve sentença proferida em 08/06/2010
denegando a segurança pleiteada, sendo interposto recurso de apelação em
24/06/2010 que até o presente momento ainda não fora julgada.
Entretanto, entende que o sujeito para figurar no pólo passivo do presente auto
de infração é a empresa Alexandre Faustino Training, contratada pelo
condomínio para instalação das mercadorias apreendidas, bem como
responsável pela compra destes equipamentos, de acordo com o art. 121 do
CTN. Não obstante, todas as intimações foram dirigidas ao Condomínio
Edifício Miguel Verderezi Di Cola, sem qualquer menção à empresa Alexandre
Faustino Training, ou ao seu proprietário sr. Alexandre Faustino.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Por conta disso, aduz doutrina e jurisprudência pugnando pela nulidade do auto
por erro de direito quanto à identificação do sujeito passivo, bem como alega
violação do direito à ampla defesa e ao contraditório por ausência de
capitulação legal, pois a RFB não provou no processo que teria o condomínio, e
tampouco a autuada, importado bens do exterior.
No mais, entende que não há que se falar em embaraço aduaneiro por parte da
autuada, uma vez que não poderia dispor de bens que não são de sua
propriedade, haja vista que são de propriedade do condomínio, e somente com a
aprovação de todos os condôminos poderia entregá-los como determinou a
Secretaria da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente.
Reitera a inexistência de prova nos autos de que a autuada tenha realizado ato
de importação, o que viola dispositivo constitucional e previsão legal.
Argumenta que somente há de se cogitar em aplicação da pena de perdimento
quando há evidente dano ao erário (art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76), na
dicção da própria norma legal penal, ou seja, presentes a má-fé e o dolo do
agente, nos termos da uníssona jurisprudência dos tribunais.
Repisa a responsabilidade do importador, sr. Alexandre Faustino, pela infração
punível com a pena de perdimento de mercadorias.
Sendo válido e legal o contrato realizado entre o condomínio e o sr. Alexandre
Faustino, entende que não há porque recair sobre aquele as consequências
tributárias da compra de mercadorias importadas, bem como a autuada, visto
que o sujeito passivo da relação jurídico-tributária é a empresa Alexandre
Faustino da Silva Trading (sic), representada pelo sr. Alexandre Faustino.
Assim, se as mercadorias foram adquiridas pela pessoa física (sr. Alexandre
Faustino), ao invés da pessoa jurídica, deve este esclarecer por que assim o fez,
bem como assumir toda e qualquer responsabilidade por seus atos.
A impugnante foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, recebida em seu domicílio tributário em 31/10/2018 (e-fl. 311). E, em
30/11/2018, solicitou a juntada do seu recurso voluntário, por meio da peça de e-fls. 314/323,
(de lavra de patrona diversa daquele que firmou a peça impugnatória), cujas principais alegações
e protestos seguem resumidos:
 “ao contrário das razões expostas no v. acórdão recorrido, no caso em
comento, não restou configurada qualquer embaraço à fiscalização, que
enseja a aplicação de multa”. Isto porque, “da simples leitura do termo de
verificação fiscal, constou facilmente que a autoridade fiscal estava de
posse de todas as informações que julgou pertinentes para a formação de
sua convicção”. Portanto, “não há razão alguma em falar-se em embaraço
à fiscalização”;
 “não há no termo de verificação, qualquer indicação ou descrição das
razões pelas quais houve o mencionado embaraço à fiscalização, houve
apenas a arguição desta situação, o que conduz a evidente presunção de tal
situação, o que é totalmente rechaçado em nosso ordenamento jurídico”;
 “entende que não há que se falar em embaraço aduaneiro por parte da
recorrente, uma vez que não poderia dispor de bens que não são de sua
propriedade, haja vista que são de propriedade do Condomínio”;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

 não houve dolo na conduta da concorrente;
 importante destacar que a impugnação oferecida pelo Sr. João Pires Bellini
(“fiel depositário das mercadorias”), sujeito passivo de outra autuação
relativa ao mesmo fato, foi julgada procedente, por maioria de votos, pela
mesma turma de julgamento, conforme acórdão no 07.42.484;
 transcreve excerto da declaração de voto apresentada no julgamento ora
recorrido, “onde entendeu pela procedência da impugnação apresentada
pela recorrente” e “esse é o entendimento que tem prevalecido por este
Colegiado”, conforme ementas que são transcritas.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu acolhimento e provimento,
“para o fim de ser cancelado o auto de infração e exonerado o respectivo crédito tributário”.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se contrapôs à decisão recorrida, ao asseverar
que “ao contrário das razões expostas no v. acórdão recorrido, no caso em comento, não restou
configurada qualquer embaraço à fiscalização, que enseja a aplicação de multa”. Isso porque,
segundo alega a recorrente, a fiscalização já dispunha de todas as informações necessárias ao
procedimento fiscalizatório. E no Termo de Verificação Fiscal não restaram esclarecidas as
“razões pelas quais houve o mencionado embaraço à fiscalização, houve apenas a arguição desta
situação”. Asseverou a recorrente, ademais, que não houve dolo e que o recurso apresentado pelo
Sr. João Pires Bellini fora julgado procedente pela mesma Turma.
Pois bem.
Compulsando a decisão recorrida, verifica-se que o colegiado de piso dividiu-se
quanto ao julgamento do caso, cujo resultado foi definido pelo voto de qualidade da Presidente
da Turma, que acompanhou o voto do relator do processo, vencidas as duas outras julgadoras,
sendo que uma delas apresentou declaração de voto.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Da leitura do voto do relator e também da declaração de voto da julgadora
vencida, ambos muito bem fundamentados, concluo por compartilhar o entendimento que restou
vencedor, por seus próprios fundamentos, que seguem transcritos:
(...)
O presente Auto de Infração foi lavrado para exigência da multa prevista no art.
107, IV, c, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação da Lei no 10.833/2003, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal; (grifou-se)
O fato gerador da penalidade é o embaraço, dificultação ou impedimento da
ação fiscal por qualquer forma, inclusive através do não atendimento de
intimação. Esses vocábulos têm o sentido de intrincar, tolher, complicar,
obstruir o trabalho fiscal.
Outrossim, segundo o que dispõe a Lei no 9.430/96, art. 33, I, in verbis:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966;
(grifou-se)
Vale notar que o embaraço e a dificultação previstos na letra da lei não
implicam necessariamente o impedimento ou obstrução total da ação de
fiscalização aduaneira.
Com efeito, a autoridade fiscal poderá, a depender da força das provas iniciais
ou já obtidas, mesmo diante dos atos praticados pelo agente infrator ou de sua
omissão, concluir o procedimento apuratório e até mesmo encerrá-lo com algum
resultado, muito embora o seu alcance e extensão fiquem prejudicados pela falta
de outros elementos de prova que não puderam ser produzidos em razão do
óbice oposto pelo intimado contra a ação fiscal.
No caso em tela, a questão posta decorre de procedimento fiscal cujas
exigências estão contidas em consecutivas intimações não atendidas, conforme
minuciosamente relatado retro.
Assim, decorrido o prazo de atendimento às exigências sem nenhuma resposta
do interessado ou justificativa para tanto, nem pedido de extensão do prazo
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

fixado na Intimação Fiscal, a fiscalização aduaneira houve por bem lavrar o
presente Auto de Infração.
Com efeito, trata-se de procedimento de fiscalização em sua autêntica acepção,
cujas exigências constantes da intimação estão relacionadas ao interesse
legítimo da ação fiscal, sendo seu objeto lícito, possível e contido no campo das
obrigações acessórias do intimado, que assim deve cumpri-las dentro do prazo
estipulado ou prorrogado.
Aliás, as observações contidas na Intimação Fiscal deixavam claro para o
intimado quais seriam as consequências do não atendimento no prazo
estabelecido, lembrando que não houve nenhuma justificativa por escrito.
É cediço que o controle aduaneiro não tem fins exclusivamente fiscais, sendo
relevante também para fins de preservação da ordem sanitária, da segurança
nacional, da saúde pública e do meio ambiente (redação atual do art. 574 do
Regulamento Aduaneiro).
Portanto, embora não haja aqui notícia do resultado do procedimento fiscal, é
notório que o não atendimento, de forma reiterada, às exigências das intimações
feitas no curso da ação fiscal caracteriza o embaraço à fiscalização aduaneira,
independentemente de encerramento do procedimento de fiscalização com
eventual lançamento de crédito tributário ou aplicação de pena de perdimento
dos bens.
Por sua vez, quanto às razões de defesa, nenhuma merece prosperar.
Na sua peça recursal, o impugnante concentra os seus argumentos contra a
aplicação da pena de perdimento das mercadorias, a qual não é objeto do
presente processo, cuja autuação se refere à penalidade de natureza diversa,
logo tais alegações não serão apreciadas neste julgamento, que trata
exclusivamente da multa imposta por embaraço à fiscalização.
Por conseguinte, são estranhas ao presente litígio todas as alegações que dizem
respeito à pena de perdimento dos bens, especificamente a preliminar de
nulidade por ilegitimidade passiva na importação, a inexistência de provas da
importação pela autuada, a responsabilidade do importador e a validade do
contrato com o condomínio.
As Intimações Fiscais foram dirigidas à pessoa da autuada por ser a responsável
legal pelo condomínio (síndica) e fiel depositária das mercadorias retidas,
designada mediante Termo no interesse da Fazenda Nacional, de acordo com o
disposto no art. 450, § 1o, do Decreto n° 4.544/2002, assumindo conjuntamente
a guarda e conservação das mercadorias com o presidente do conselho fiscal do
condomínio.
Entre 27/10/2009 e 25/11/2010, em nenhum momento o interessado em epígrafe
se opôs ou buscou desincumbir-se desse ônus perante a Fazenda Nacional, logo
não resta dúvida de que o fiel depositário, além do dever de guardar os bens
com diligência e zelo, tinha a obrigação de entregá-los à Receita Federal quando
requisitado (arts. 627 e seguintes do Código Civil). Nesse momento, não é
cabível opor ao Fisco suposta necessidade de aprovação prévia de terceiros
baseada em convenções particulares, sobretudo considerando-se que as
mercadorias exigidas estavam legalmente retidas pela RFB e, portanto, o
condomínio não mais detinha a faculdade de dispor delas.
As mercadorias retidas encontravam-se instaladas dentro de área residencial
coletiva, dificultando sobremaneira a sua remoção e apreensão pela fiscalização
aduaneira. A recusa da autuada em entregar ou pelo menos deixar à disposição
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

da fiscalização as mercadorias sob sua guarda, sujeitas à pena de perdimento,
depois de tomar ciência pessoalmente da ordem legal do Auditor-Fiscal da
RFB, mesmo com sentença judicial desfavorável, e sem apresentar nenhuma
justificativa, faltando inclusive com o seu dever de colaboração, caracteriza o
embaraço à ação da fiscalização aduaneira.
Vale ressaltar que não havia base legal sequer para a aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias exigidas, uma vez que elas não
foram consumidas ou revendidas, estando localizadas dentro do próprio
condomínio.
Portanto, uma vez que o interessado, por inércia ou omissão, criou dificuldades
ao andamento do procedimento fiscal ao não entregar no prazo concedido, após
regular intimação, as mercadorias sob sua guarda como fiel depositário e
responsável legal pelo condomínio fiscalizado, sem apresentar resposta ou
justificativa, ficou sujeito à multa por embaraço à ação de fiscalização
aduaneira.
Vale recordar que a responsabilidade pela prática da infração tem caráter
objetivo, conforme dispõe o art. 94, caput e § 2o, da Lei Aduaneira (Decreto-Lei
n° 37/1966):
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Cumpre esclarecer que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se
a instância de julgamento ao exame da validade jurídica dos atos praticados
pelos agentes do fisco. Por ser o lançamento um procedimento vinculado e
obrigatório, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, o Fisco não
pode abrir mão de aplicar a penalidade devida.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.
Com efeito, a autuada, ora recorrente, enquanto responsável pelo condomínio
fiscalizado, encontrava-se sob regular procedimento de fiscalização (MPF e-fl. 5), como
comprovam, aliás, as próprias intimações que lhe foram endereçadas e não atendidas. A meu
juízo, é o que basta para configurar a infração objeto da autuação guerreada.
Ora, a letra da lei é clara ao dispor que a multa exigida na autuação aplica-se “a
quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir
ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo
estipulado, a intimação em procedimento fiscal”. E é exatamente o ocorrido na espécie, como
já relatado e bem analisado no voto transcrito.
Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de que não haveria, na autuação,
qualquer indicação ou descrição das razões pelas quais houve o mencionado embaraço à
fiscalização. Ora, as próprias intimações já deixaram explícito que a falta de atendimento
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

implicaria na exigência da multa finalmente aplicada! E ao contrário do que alega, o Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal (e-fls. 148/151) foi minudente na descrição dos fatos que
ensejaram a autuação.
O fato de o recurso do Sr. Bellini ter sido julgado procedente pelo mesmo
colegiado não vincula a decisão proferida neste processo, em razão das eventuais peculiaridades
de cada caso, bem como de eventual diversidade na composição do colegiado. E, de fato,
verificando-se aquela decisão, cuja cópia foi acostada ao processo pela recorrente (e-fls. 334 e
seguintes), certifica-se que, naquela ocasião estava ausente justamente a Presidente da Turma
que veio acompanhar o entendimento do relator no julgamento da impugnação interposta neste
processo. Demais disso, este colegiado recursal é evidentemente soberano para decidir de forma
livre, com base nas suas convicções e no que consta destes autos, eventualmente concluindo de
forma diferente do colegiado de piso, em cada caso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator designado.
De forma sucinta, a fiscalização desenvolveu suas atividades de controle
intimando o Condomínio representado pela recorrente na qualidade de síndica, para atestar a
regularidade da importação, tendo em vista denúncia por importação irregular.
Os agentes do fisco entenderam pela irregularidade da importação e efetiva
responsabilidade do Condomínio, motivo pelo qual determinou-se a entrega dos produtos para
fins de aplicação e efetivação da pena de perdimento. Na medida em que os mesmos já se
encontravam instalados nas dependências do mesmo, não houve entrega e, por conseguinte,
lavrou-se o Auto de Infração, cujos fundamentos acima são identificados, aplicando-se, todavia,
pena de Embaraço aduaneiro à recorrente, posto representar o Condomínio fiscalizado e ter sido
intimada.
Antes de se concluir pelo provimento do presente recurso, tem-se por necessário,
promover a árdua tarefa de se refletir sobre alguns pontos:
O Condomínio promoveu importação?
Qual a modalidade da contratação entre o Condomínio e o fornecedor?
Quais os efeitos desta contratação cível na relação tributária aduaneira e seus
reflexos na fiscalização promovida?
As intimações de apresentação dos documentos foram atendidas pelo
Condomínio?
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Considerando a Responsabilidade Objetiva e a inversão do ônus da prova, a
fiscalização apresentou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos no tocante a minuta de
contrato de compra e venda c.c. prestação de serviços de instalação dos produtos, bem como em
relação a disponibilização do extrato bancário, cheques, recibos e notas fiscais?
Houve comunhão de interesses para com o fornecedor nos fatos geradores das
importações promovidas?
Há comunhão de interesses para com o fornecedor nos ilícitos procedimentais
ocorrido nas importações promovidas?
Os procedimentos adotados pela fiscalização na lavratura do Auto de Infração
enquadram-se nos dispositivos 10, I, IV do Decreto no 70.235/72?
O recurso merece provimento para fins de anular o Auto de Infração por vício
material por enquadrar-se nas hipóteses do artigo 10, I, IV do Decreto no 70.235/72. Analisam-se
a seguir os fundamentos justificadores da reforma do julgado de primeira instância que
mantiveram o reconhecimento da infração aduaneira do embaraço e a sua respectiva sanção pelo
voto de qualidade.

1.1
DOS
EFEITOS
JURÍDICOS
DO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO
CÍVEL
NO
CONTENCIOSO ADUANEIRO E A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 674, I DO
REGULAMENTO ADUANEIRO;

O caso em tela envolve um contrato comercial envolvendo o condomínio e
fornecedor de produtos e sistema de segurança. Condomínio que, diga-se de passagem, detém
plena personalidade jurídica, seja pelo seu cadastro com CNPJ perante a SRFB e Junta
Comercial do Estado de SP sob o no 53.305.074/0001-00, seja pelos registros nos cartórios
competentes e respectivas individualização das unidades, como se nota as fls. 26 e sgs destes
autos, informações acerca do Ato Constitutivo do Condomínio em que são identificados todos os
membros da chapa, assembleias gerais, registros em cartórios, dentre outros.
No relatório fiscal de fls. 98 e sgs, a fiscalização individualiza a documentação
apresentada no tocante a compra dos equipamentos do vendedor. Entende-se que a
personalidade jurídica do condomínio, para fins e plena efetivação e produção dos respectivos
efeitos jurídicos nas relações para com terceiros, ocorre quando dos respectivos registros
cartorários competentes.
A relação jurídico privada na celebração de contrato misto de compra c.c.
prestação de serviços (mesmo que não assim denominado na avença) de sistema de segurança
eletrônico, está sim atrelado a essência de suas atividades. Afinal de contas, condomínio nada
mais é do que reflexo direto do interesse dos condôminos que acerca da segurança interna.
Não fosse o bastante e, apenas a título de reforço, merece menção à informação de
que na III Jornada de Direito Civil da CFJ, houve alteração do Enunciado 90 pelo 246, o qual foi
além do anterior no campo de sua aplicação, não limitando mais a personalidade jurídica do
condomínio tão somente suas atividades essenciais. Eis a sua transcrição:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Fica alterado o Enunciado n. 90, com supressão da parte final: "nas relações jurídicas
inerentes às atividades de seu peculiar interesse". Prevalece o texto: "Deve ser
reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício.
Na medida em que há um contrato comercial entre as partes dotado de agente
capazes, objeto lícito e forma prescrita em lei, necessário fazer valer os efeitos jurídicos desta
avença, posto encontrar respaldo no artigo 104 e incisos do Código Civil, os quais estabelecem
as condições de validade, a saber:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei”.

Da leitura deste artigo, passa-se a conjunta com o artigo 110 do CTN que, por sua
vez, é claro no respeito aos institutos, conceitos e formas de direito privado:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
O contrato firmado entre as partes estabeleceu que os pagamentos pelos produtos
seria representado por cheques, parcelados nos seguintes termos:

R$ 7.000,00 (sete mil reais) no ato da assinatura ocorrida aos 07 de Agosto de 2007;
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) nas datas de 10/08/2007 e 15/08/2007;
Saldo financeiro quando o serviço completo fosse entregue.

Foi apresentada pela recorrente a relação dos cheques as fls.14, onde
constam as seguintes datas, números e valores:

- 06/08/2007- no cheque 1021- valor R$ 7.000,00 (sete mil reais);
-10/08/2007- no cheque 1025- valor R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
-15/08/2007- no cheque 1026- valor R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
-10/09/2007- no cheque 1054- valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
-15/10/2007- no cheque 1078- valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
-12/11/2007- no cheque 1107- valor R$ 2.943,00 (dois mil, novecentos e quarenta e três
reais);
TOTAL: R$ 20.943,30. (Vinte Mil Reais, Novecentos e Quarenta e Três Reais e Trinta
Centavos).

Em razão destes documentos apresentados, importa correlacionar os artigos 104
do Código Civil, 110 do CTN, com o disposto no parágrafo único do art. 116, também do CTN:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
O contrato reúne todas as condições de validade, celebrado entre agentes capazes,
objeto lícito e forma não defesa em lei, produzindo-se assim, os efeitos jurídicos de modo a
tornar-se ato jurídico perfeito, sob o respeito da legislação tributária.
A responsabilidade objetiva prevista na legislação aduaneira é clara. Todavia a
recorrente, uma vez intimada, promoveu apresentação da documentação solicitada. Caberia a
fiscalização desconstituir, a começar pelo próprio contrato de aquisição do circuito de
segurança, por meio de argumentos, fundamentos e provas convincentes de que se
tratavam de operação irregular e que havia um conluio, entre o real importador e o
comprador, representado pela recorrente no papel de síndica.
Os efeitos do ato jurídico perfeito somente não se consolidam quando o agente os
promove com o fito simulador ou fraudador, com dolo para furtar-se de responsabilidade
tributária. No entanto, a própria legislação cível já prevê a ineficácia de quaisquer atos simulados
e objetos de fraude. No campo das normas tributárias, lecionando acerca do tema, PAULO DE
BARROS CARVALHO anota que:

O ordenamento brasileiro, a meu ver, já autorizava a desconsideração de negócios
jurídicos dissimulados, a exemplo do disposto no art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional. O dispositivo comentado veio apenas ratificar regra existente no sistema em
vigor. Por isso mesmo, assiste razão a Heleno Torres, ao asseverar que a referida
alteração tão só aperfeiçoa o que já se encontrava previsto, de modo genérico, afastando
quaisquer dúvidas concernentes à possibilidade da Administração em desconsiderar os
negócios fictícios ou dissimulados. (P. 312).
Diversos são os artigos tributários que reiteram a necessidade do respeito aos
conceitos e institutos de direito privado. Cita-se como exemplo o fato de que o confronto entre os
efeitos jurídicos do negócio jurídico perfeito à luz da legislação cível, para com a relação
tributária e a ocorrência de fato gerador. Trata-se do caso da temática da antielisão e os limites
da desconsideração de fatos simulados e objetos de fraudes previstas no parágrafo único do II,
art. 116 do CTN. Neste ponto, necessário colacionar magistral analogia do jurista Hugo de Brito
Machado, a saber:

Nesse campo, realmente, uma coisa é defender que as normas tributárias devem ser
interpretadas considerando-se a substância das realidades a que dizem respeito (o que de
resto vale para qualquer norma, inclusive para o Direito Privado, no qual os contratos,
por exemplo, têm sua natureza determinada pela essência de suas cláusulas e não pelo
nome formal que as partes eventualmente lhe dêem). Outra coisa, bem diferente, e a
nosso ver inteiramente inadmissível, é afirmar que o contribuinte deve sempre optar
pela alternativa mais onerosa do ponto de vista tributário (Hugo de Brito Machado,
Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário Nacional e
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de Brito Machado Segundo. – 6.
ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:Atlas, 2017, p. 266).
Tanto no relatório conclusivo fiscal de fls. 98 e sgs, quanto na decisão recorrida
de fls. 299 e sgs, nota-se que em momento algum houve apresentação, pela fiscalização, de fato
que extinguisse, modificasse ou excluísse direitos e obrigações previstos na minuta de contrato
celebrado entre o Condomínio e o Sr. Alexandre Faustino.
Não só deixou-se de valorar os documentos fundamentais que deram ensejo a todo
o processo fiscalizatório, como também não foi apresentado de forma clara os fatos, provas e
fundamentos jurídicos que retirassem a validade e os efeitos jurídicos do contrato celebrado entre
o Condomínio e o fornecedor.
A decisão pautada no Auto de Infração no 0810500100670110 é fruto de uma
interpretação literal dos fatos e da legislação tributária, na qual restou configurado o ato ilícito
por parte da recorrente pela prática de embaraço aduaneiro por não entregar à SRFB as
mercadorias compradas legalmente em operação de compra nacional. Neste cenário, vale
transcrever oportuno lecionamento de Hugo de Brito Machado acerca deste comportamento em
atos fiscalizatórios.
É inadequado o entendimento segundo o qual a interpretação das normas reguladoras
das matérias previstas no art. 111 do CTN não admite outros métodos, ou elementos de
interpretação, além do literal. O elemento literal é de pobreza franciscana, e utilizado
isoladamente pode levar a verdadeiros absurdos, de sorte que o hermeneuta pode e deve
utilizar todos os elementos da interpretação, especialmente o elemento sistemático,
absolutamente indispensável em qualquer trabalho sério de interpretação, e ainda o
elemento teleológico, de notável valia na determinação do significado das normas
jurídicas”. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário- 32 ed. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 114).
Ao contrário do disposto na r. decisão recorrida, especificamente as fls. 304, resta
clarividente que em sua defesa a recorrente adota o fundamento da validade do contrato e seus
efeitos (vide fls. 183), da ilegitimidade da parte (vide fls. 166), da responsabilidade do
importador ( vide fls. 180), da inexistência da práticas de atos de importação por parte da
recorrente ( vide fls. 173).
É clarividente o fato de que a peça impugnatória não se limitou a questionar a
pena do perdimento, como equivocadamente estabelecido na decisão de primeira instância no
tocante aos votos vencedores.

1.2
DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 124, I DO CTN E 674, I DO RA.

Salienta-se de início que, na minuta do acordo entre o Condomínio e o fornecedor,
as fls. 55 o vendedor fez referência a cotação internacional, apenas e tão somente, para justificar
que o preço final dos produtos poderia submeter-se a uma determinada variação em razão de que
parte deles seriam estrangeiros, os quais foram adquiridos, na sua grande maioria, em centros
comerciais de São Paulo-SP e Santa Catarina.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Partindo-se da premissa de que inexiste em nome do CONDOMÍNIO, prova de
pedido internacional, contrato internacional de compra e venda, contrato de importação por
encomenda, nem mesmo referência na própria minuta do contrato entre as partes situada as fls.
54-55 para que o fornecedor adquirisse produtos em determinado site ou loja situada no
estrangeiro, caracterizando-se destarte, a compra internacional, a reflexão que surge é acerca da
aplicabilidade ou não do art. 124, I, do CTN e 674, I do Regulamento Aduaneiro.
A propósito, assim dispôs o legislador:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;

Nas relações comerciais, formalizadas por contratos, o que importa são as
cláusulas e não o nome a que se exterioriza a avença. Cada parte está com seus próprios
interesses. De um lado o condomínio busca incrementar as suas atividades um maior grau de
segurança, exercendo o interesse dos próprios condôminos. Lado outro o vendedor busca
fomentar negócios, prospectar cada vez mais clientes e aumentar sua margem de lucro.
Desta forma, entende-se ser inaplicável o disposto do art. 124, I do CTN por
inexistir interesse comum entre as partes. Neste cenário, leciona Hugo de Brito Machado que:
A propósito, Hugo de Brito Machado faz importante observação, distinguindo
INTERESSE COMUM DE INTERESSE CONTRAPOSTO.
COMPRADOR E
VENDEDOR, POR EXEMPLO, NO ÂMBITO DE UM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA, TÊM INTERESSES CONTRAPOSTOS, E NÃO COMUNS. NÃO PODEM,
POIS, SÓ POR ESSA CONDIÇÃO, SER COLOCADOS COMO DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. Confira-se, a propósito: Hugo de Brito Machado, Comentários ao
Código Tributário Nacional, São Paulo: Atlas, 2004, v. 2, p. 463 ((Hugo de Brito
Machado, Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário
Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de Brito Machado
Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:Atlas, 2017, p. 275).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já manifestou expressamente que o artigo
124 do CTN não pode ser aplicado de forma isolada e interpretado de forma literal, de modo a
afastar-se de todo o conjunto probatório dos autos. Por isso e a título de fundamentação, pede-se
vênia a transcrever trecho do Acórdão Processo no 13888.720501/201423. Acórdão no
2401004.858- – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Carlos Alexandre Tortato Relator:

Não resta dúvidas do "interesse econômico" desta recorrente na conduta que ensejou a
lavratura dos autos de infração, contudo, tal fato não implica, automaticamente, na
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

verificação do instituto jurídico da solidariedade tributária pelo "interesse comum" na
"situação que constitua o fato gerador da obrigação principal". A matéria foi
precisamente enfrentada no Acórdão no. 2301004.800, onde o relator do voto vencedor,
Conselheiro Fabio Piovesan Bozza, com seu brilhantismo habitual, bem definiu a
questão (a qual, inclusive, referia- se ao mesmo escritório de advocacia):
"Referido dispositivo trata da chamada solidariedade de fato ou solidariedade
paritária, qual exige que as pessoas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato gerador.
A expressão “interesse comum”, embora não definida legalmente, diz respeito ao
interesse jurídico ostentado pelas partes, e não a qualquer interesse econômico.
Trata-se de interesse que decorre de uma situação jurídica. Nesse sentido, revelam
interesse juridicamente comum as pessoas que participem do mesmo polo da relação
jurídica, objeto da hipótese de incidência tributária (ex. coproprietários que alienam
certo bem), diferentemente do que ocorre com aquelas que figurem em polos
antagônicos (ex. prestador e tomador de serviços).
A esse respeito, confira-se a lição de Rubens Gomes de Sousa, em sua obra clássica
Compêndio de Legislação Tributária (Edições Financeiras, 3a ed., p. 67):
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê
o art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum
ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador,
ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou
negócio que dá origem a tributação por outras palavras (...) pessoa que tira uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributário. Em vista do exposto, considero
que o escritório de advocacia ostenta mero interesse econômico na relação jurídica que
constitui fato gerador da obrigação tributária principal. Sequer participa de um dos
polos dessa relação jurídica. Quando muito, apresenta interesse jurídico reflexo,
oriundo de outra relação jurídica mantida com o Recorrente. Escapa, assim, da
aplicação do art. 124, inc. I do CTN. Em conclusão, conduzo meu entendimento para
excluir o escritório de advocacia da imputação de responsabilidade solidária da
obrigação tributária.
Coaduno com as lições acima proferidas pelo i. Conselheiro e, utilizando-me também
como razões de decidir do presente processo, voto por afastar a responsabilidade
solidária do recorrente Castelucci Figueiredo Advogados Associados, por
inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN, ao caso concreto.
Outro lecionamento de grande valia para o presente caso acerca da aplicação do
674 do Regulamento Aduaneiro, é observado nos comentários que PAULO CESAR ALVES
ROCHA promove acerca do art. 673 do RA, a saber:
É muito comum a confusão entre indícios de infração e infração propriamente dita. A
primeira serve como orientação para apuração de uma possível infração. A segunda
deve ser provada com elementos consistentes, não sendo cansativo lembrar que deve
haver necessariamente um processo. Este processo deve seguir os preceitos do artigo
quinto da Constituição Federal no tocante a existência de processo formal, do direito ao
contraditório e ao direito de Defesa. (ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento
Aduaneiro: anotado com textos legais transcritos. 14 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2009,
p. 666).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Percebe-se claramente que a fiscalização, com base em indícios e denúncia de
irregularidade na importação do conjunto de câmeras de segurança adquiridos pelo condomínio,
sem prejuízo da interpretação literal das normas em descompasso dos demais elementos de prova
e fundamentos jurídicos de ordem aduaneira, cível e tributária, agiu sem a devida prova robusta
da comunhão de interesses na importação de modo a estender a própria recorrente as
consequências dos atos fiscalizatórios.
Pela leitura e análise dos documentos e fundamentos deste processo
administrativo, conclui-se que o Condomínio, representado pela recorrente, encontra-se em polo
totalmente diverso do verdadeiro importador, até mesmo porque jamais praticou atos de
importação e fraude. Não se visualiza, em momento algum, pedidos para importação,
contratos de encomenda ou conta e ordem para com fornecedores estrangeiros, contrato de
compra e venda internacional aos auspícios da CISG 1980.

1.3
DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DA NEGOCIAÇÃO COM O FORNECEDOR QUANDO INTIMADA.

Consoante fls. 06 do Processo, observa-se que o condomínio é dotado de
personalidade jurídica própria, devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de SP sob
o no 53.305.074/0001-00, fato o distingue das pessoas físicas que encontram-se em sua gestão.
Nota-se inclusive as fls. 05, onde há MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL - DILIGENCIA N° 08.1.05.00-2009-00468-6 em face do Condomínio, com
identificação de seu CNP que, por conseguinte, resultou no termo de retenção de fls. 07-10, cujo
depositário fiel é o Sr. João Pires Bellini.
A intimação de fls. 11, datado de 27/10/2009 (INTIMAÇÃO FISCAL MPF-D
N°0810500-2009-00468-6) é direcionada ao Condomínio, cuja finalidade foi esclarecer o a
regularidade do ingresso dos produtos adquiridos do Sr. Alexandre Faustino, bem como ter
informações atualizadas da constituição do próprio condomínio.
Esta intimação foi recebida as fls. 12, assinada pelo porteiro do condomínio na
data de 30 de Outubro de 2009. O Decreto no 70.235/1972, acerca das modalidades de intimação,
estabelece que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
No caso em apreço, tem-se que a intimação inicial foi devidamente realizada via
postal, a qual produz os seus efeitos jurídicos posto estar em consonância com o disposto no §
2°, I, do próprio artigo 23 (§ 2° Considera-se feita a intimação: na data da ciência do intimado ou
da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal). A intimação foi cumprida na data de 10 de
Novembro, cujos cheques e recibos encontram-se as fls. 13 a 25 e o contrato social e alterações
as fls. 26 a 52.
Nesta mesma ocasião foi apresentado requerimento de prorrogação de prazo até o
dia 17 do mês de Novembro de 2009 para fins de apresentação da documentação complementar,
o qual foi devidamente deferido pela fiscalização nos termos das fls. 53 e 54.
A propósito, as fls. 54 a Fiscalização exigiu o cumprimento tempestivo da
exigencia sob pena de incorrer-se na pena do Embaraço Aduaneiro, punida com multa de
R$ 5.000,00.
As fls. 55 a 91 o Condomínio apresentou a documentação consistente em proposta
comercial, invoices 05739482, 05773138, comprovante de pagamento de compras internacionais
por meio de cartões de créditos, contrato com trading NRV Trading Corp, comprovantes de
pagamentos e recibos, Notas Fiscais Nacionais tendo como emitentes Mania Virtual.com,
Webmidiadigital, WWWMRTelesegurançaeletronica, Dell Computadores, Nota de Tributação
Simplificada emitida pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Salienta-se que TODOS os documentos identificam o Sr. ALEXANDRE
FAUSTINO na qualidade de comprador, bem como observa-se que TODAS as faturas e
respectivos pagamentos tiveram ele como destinatário. Portanto, inegável que as compras
internacionais foram por ele realizadas.
Inclusive, no próprio contrato com a Trading, consta ele como participante. O
Condomínio e a Sra. Ivone, ora Recorrente, NÃO constam em ABSOLUTAMENTE NENHUM
DOCUMENTO DE COMPRA INTERNACIONAL.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

No relatório fiscal de fls. 98 e sgs, a fiscalização atesta que o Condomínio, por
meio de sua representante legal apresentou referida documentação com, inclusive menção
clara a cada uma delas.
Todavia não aceitou grande parte pelo fato de entender que parte das notas fiscais,
a ex. n's 012306, 000233, 11754 e 171517 encontram-se desprovidas de valor fiscal nos termos
do art. Art. 353, inciso I, c/c o Art. 339, inciso I, alínea "t", ambos do Decreto n° 4.544/02.
O grande detalhe é que são notas fiscais nacionais oriundas de compras e
vendas realizadas dentro do território aduaneiro brasileiro, em nada se relacionando-se
com operações de importações.

Nota Fiscal n 012306, Fls. 81- Com Classificação Fiscal do Produto, qualificação
completa do emitente ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A..
Qualificação completa do Destinatário Alexandre Faustino e data da emissão.
Nota Fiscal n 000233, Fls. 82- Sem classificação Fiscal do Produto, qualificação
completa do emitente UWEB MIDIA DIGITAL LTDA . Qualificação completa do
Destinatário Alexandre Faustino e data da emissão.
Nota Fiscal n 11754, Fls. 85- Sem classificação Fiscal do Produto, qualificação
completa do emitente WWMR TELESEGURANCA ELETRONICA LTDA .
Qualificação completa do Destinatário Alexandre Faustino e data da emissão.
Nota Fiscal n 171517, Fls. 86- Com classificação Fiscal do Produto, qualificação
completa do emitente DELL COMPUTADORES DO BRASIL . Qualificação
completa do Destinatário Alexandre Faustino e data da emissão.

Em relação as Notas Fiscais de Tributação Simplificada, entendeu a fiscalização
que o fato do Sr. Alexandre Faustino ter importado como para consumo, não poderia revendê-
las, motivo pelo qual seria comprovação de ingresso irregular das mesmas em solo nacional. Este
relatório serviu de base para autuação da Recorrente.
A própria fiscalização atesta que foi o Sr. Alexandre Faustino o responsável
pela importação. Consequência imediata seria a aplicação da pena da multa do perdimento
ao mesmo consoante estabelecem os artigos 689, §1o c.c. 704, ambos do Regulamento
Aduaneiro.

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, art. 59):
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, § 3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).
Art. 704. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a consumo, ou
consumirem mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha havido registro da
declaração da importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso.

Desta feita, entende-se que há claro vício material no cerne do Auto de
Infração, posto inexistir ilícito aduaneiro de embaraço, até mesmo porque, ninguém é obrigado a
praticar atos contrários a lei. Se inexiste ilícito aquisição dos produtos em operação nacional,
aliado ao fato de inexistir comunhão de interesses de modo a atrair os efeitos do artigo 124 do
CNT e incisos c.c. 674, I do Regulamento Aduaneiro, por óbvio que não há fundamento jurídico
sustentável para embasar uma obrigação destituída de legalidade.

O presente Auto de Infração no 0810500100670110 é nulo de pleno
direito, por vício material, posto estar sem fundamentação adequada, seja nos fatos, direito e,
especialmente, na própria identificação do sujeito passivo, fato que se enquadra perfeitamente
nas situações previstas no artigo 59, II, violando-se as situações do art. 10, I, IV, ambos do
Decreto no 70.235/72.

Este mesmo diploma legal estabelece as causas de nulidade de auto de
infração fiscal em seu artigo 59, com especial destaque ao inciso II e ao parágrafo único. Eis as
suas transcrições:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

E o parágrafo primeiro deste inciso segundo não deixa margem de dúvidas
de que todos os atos posteriores ao início do procedimento fiscal que resultou na lavratura do
Auto de Infração também são nulos, por vício essencial a validade dos mesmos.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.

De forma a corroborar a tese em estudo, insta adotar como fundamento
ainda as decisões desta própria Colenda Corte, a seguir transcritas:
Numero do processo: 10111.720547/2012-73- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção- Câmara: Segunda Câmara- Seção: Terceira Seção
De Julgamento- Data da sessão: Wed Jul 28 00:00:00 GMT-03:00 2021- Data da
publicação: Wed Sep 15 00:00:00 GMT-03:00 2021- Ementa: ASSUNTO: NORMAS
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 16/06/2009 a 14/02/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSO QUANTO A NATUREZA DO VÍCIO
DA ANULAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
aduaneira/tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização
do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,
uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo
ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Numero da
decisão: 3201-008.839- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão
suscitado, para que passe a constar a nulidade material. Vencido o Conselheiro Arnaldo
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.309 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000804/2010-46

Diefenthaeler Dornelles que rejeitou os embargos. (documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente) Laércio
Cruz Uliana Junior - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Helcio Lafeta Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana
Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Nome do
relator: Laércio Cruz Uliana Junior.
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Ementa:Assunto: Processo Administrativo
Fiscal Período de apuração: 01/02/2002 a 18/09/2002 AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo
a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e
próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Recurso Especial do Procurador
Negado. Numero da decisão:9303-005.461 Nome do relator: RODRIGO DA COSTA
POSSAS.

Não só houve equívoco na identificação do sujeito passivo como, também,
capitulou como ilícito operação extremamente válida, estando, assim, desprovido de
fundamentação jurídica adequada.

Situações
estas
agravada
pela
desconsideração
dos
argumentos
apresentados em sede de impugnação, tidos como fundamentais para o pleno exercício da defesa
por parte da recorrente, especialmente no que toca ao contrato nacional de aquisição de
mercadorias e demais documentos pertinentes a operação comercial, todos devidamente
apresentados pela mesma.

1.4
DECISÃO.

Do exposto, voto por dar provimento integral ao Recurso Voluntário,
anulando-se o Auto de Infração no 0810500/00670/10, cancelando-se a imposição da multa, sem
prejuízo da efetiva ilegitimidade da parte recorrente para figurar no polo passivo.

Ao ensejo, registro o total respeito e admiração pelos argumentos e
fundamentos externados pelo Conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 390
DF CARF MF
Original